Tribunal: STF
Processo: AI 519147
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.      Recurso eleitoral. Matéria discutida em torno
das provas coligidas para o processo. Reexame. Impossibilidade.
Súmula 279/STF.
2.      Inobservância dos dispositivos da legislação
eleitoral e do Código de Processo Civil pertinentes à produção de
provas. Questão dirimida à luz da legislação ordinária.
3.      Violação a preceitos da Constituição do Brasil que, se
houvesse, seria indireta ou reflexa. Recurso extraordinário.
Não-cabimento.
        Agravo regimental a que se nega provimento.